Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO DANO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Demais disso, a instituição financeira tem o dever de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (artigos 14 e 17 do CDC).
2. No caso em concreto, ocorreu falha na prestação dos serviços por parte do Apelado. Isso porque, seus sistemas de segurança permitiram que um terceiro, estranho ao Apelante, sem o seu conhecimento ou consentimento, abrisse conta e contratasse empréstimo na instituição, com uso de documentos falsos. A mera alegação da Instituição Financeira de que em nenhum momento foi negligente, não se mostra hábil para afastar a falha na prestação dos seus serviços colocados no mercado de consumo.
3. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos.
4. Em se tratando de relação regulada pelas normas de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Há, portanto, possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor. Tal dimensão visa muito mais coibir a reiteração da conduta do ofensor, do que recompor o bem jurídico lesado do consumidor. No caso em concreto, o dano moral encontra caracterizado.
5. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade. Assim, observando tais parâmetros, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial experimentado pelo Apelante.
6. Ante a reforma da sentença, os encargos sucumbenciais deverão ser suportados integralmente pela parte Ré.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente.